Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEITADA. IMÓVEL FUNCIONAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO. DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL. DESPESAS DO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração da posse do autor no imóvel e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao ressarcimento de despesas arcadas pelo autor. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais.
2. O cumprimento da obrigação em razão/virtude de decisão judicial, por não ser voluntário, não importa em preclusão lógica ao direito de recorrer.
3. O art. 561 do CPC estabelece que na ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse. In casu, demonstrada a presença dos requisitos ensejadores à proteção possessória, impõe-se a reintegração.
4. O dano moral se caracteriza quando há violação a direito da personalidade que ultrapassa o mero aborrecimento e fere a dignidade da pessoa humana, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
6. In casu, não restou demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.